Tribunal: TJMT
Processo: 1018844-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018844-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RAFAEL DA COSTA ARAUJO - CPF: 018.087.321-03 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS DESCARACTERIZAR A MORA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
Basta uma singela análise da decisão combatida para identificar que este Relator deixou de apreciar o pleito de ilegalidade dos juros contratuais por se tratar de matéria sequer apreciada pelo d. juízo
a quo,
de modo que sua análise caracterizaria supressão de instância. Nessa linha, não há que se falar em retratação, pois é impossível que a decisão questionada seja contrária ao entendimento fixado pelo STJ no Resp 1.061.530/RS, sendo que sequer apreciou a matéria relacionada com esse julgado.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL DA VOSTA ARAUJO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO PAN S.A., deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo Renault Sandero Auth 10, 2017/2018, cor: cinza, placa: QBJ6J76, chassi: 93Y5SRF84JJ867178, renavam: 01121825939, alienado fiduciariamente.

Por intermédio das razões recursais de ID. 227520153, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática que julgou improcedente o seu agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, ao argumento de que
este Relator equivocadamente deixou de analisar a
ilegalidade dos juros, sendo certo que a eventual constatação da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual é capaz de descaracterizar a mora, conforme fixado no julgamento do Resp 1.061.530/RS pelo STJ.

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão proferida, com o provimento do presente Agravo Interno para reformar a sobredita decisão monocrática, afastando a configuração da mora e, consequentemente, revogando a medida liminar concedida em primeira instância.

Recurso
tempestivo
(ID. 227598692).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado,
JOÃO DE OLIVEIRA se insurge contra a decisão monocrática que julgou improcedente o seu agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, alínea “b”, do CPC,

Malgrado as alegações do Agravante, mantenho o entendimento pela improcedência do Agravo de Instrumento, visto que a notificação extrajudicial do devedor está em conformidade com o fixado pelo Tema 1132 do STJ, bem como por não ser possível a análise da ilegalidade dos juros sob pena de supressão de instância.

Eis os fundamentos adotados na sobredita decisão (ID. 228284684):

“(...)
In casu,
cuida-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO PAN S.A. em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, na qual foi dado em garantia fiduciária, o veículo Renault Sandero Auth 10, 2017/2018, cor: cinza, placa: QBJ6J76, chassi: 93Y5SRF84JJ867178, renavam: 01121825939.

Irresignado, a parte agravante defende que não foi constituída em mora, porque a notificação extrajudicial foi irregular.

Analisando os autos originários, denota-se que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato e, conforme consta dos Avisos de Recebimento, foi entregue para terceira identificada como
“Maria de Vaz de Araujo”
no dia 23/05/2023 (ID. 128154461 – autos originários).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros, cujo acórdão, ficou assim ementado:

(...) Assim, no presente caso, é possível verificar que a inicial veio acompanhada de documentos que comprovam o débito e a notificação extrajudicial expedida, o que demonstra a regularidade da constituição em mora do devedor, sendo de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Em outro aspecto, cumpre registrar que o agravo de instrumento deve se restringir à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforme exposto, a parte agravante também aduz que o contrato firmado com a parte agravada é abusivo, pois fixou a taxa de juros mensal em 3,85% e anual em 57,32%, sendo que a taxa médica de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma época da contratação foi de 2,03% ao mês e 27,23% ao ano. Assim, em decorrência da abusividade, afirma que a mora restou descaracterizada e, consequentemente, a medida de busca e apreensão deve ser revogada.

Todavia, o fato da parte agravante alegar a existência de juros abusivos no contrato, não afasta a análise da liminar de busca e apreensão e não inibe a caracterização da mora que, como apurado, restou demonstrada.

Desse modo, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a ilegalidade na cobrança de juros, pois tal questionamento deve ser analisado e decidido primeiramente pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

(...) Assim, deixo de analisar tal alegação, sob pena de supressão de instância, de matéria que não foi sequer examinada pelo primeiro grau.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente agravo de instrumento.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, pugna o Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja afastada
a configuração da mora e, consequentemente, revogada a medida liminar concedida em primeira instância.

No caso, o Agravante alega que a decisão monocrática proferida por este Relator, ora questionada, equivocadamente aponta que a existência de juros abusivos no contrato não é capaz de descaracterizar a mora, o que contraria o entendimento fixado pelo STJ no Resp 1.061.530/RS.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
que se mantém irretocável.

Basta uma singela análise da decisão combatida para identificar que este Relator deixou de apreciar o pleito de ilegalidade dos juros contratuais por se tratar de matéria sequer apreciada pelo d. juízo
a quo,
de modo que sua análise caracterizaria supressão de instância.

Nessa linha, não há que se falar em retratação, pois é impossível que a decisão questionada seja contrária ao entendimento fixado pelo STJ no Resp 1.061.530/RS, sendo que sequer apreciou a matéria relacionada com esse julgado.

Ademais, como destacado na decisão monocrática objurgada, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a ilegalidade na cobrança de juros, pois tal questionamento deve ser analisado e decidido primeiramente pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO –
PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA, SOB A ASSERTIVA DA COBRANÇA DE

TAXA DE JUROS SUPERIOR A MÉDIA DO BANCO CENTRAL; SEGURO OBRIGATÓRIO; TARIFAS INDEVIDAS; INCIDÊNCIA DE ANATOCISMO; MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO INADEQUADO A LEGISLAÇÃO; E INVERSÃO INDEVIDA DAS DESPESAS DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DE TAXAS E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS – QUESTÕES NÃO SUSCITADA E

ENFRENTADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
-

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.
Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1017182-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TESE NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No caso dos autos a tese de existência de fraude não foi apreciada pelo juízo ‘a quo’, ficando inviabilizado seu conhecimento por esta Corte, por não poder sê-la, no recurso de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Decisão mantida. 3. Recurso não conhecido. (N.U 1025638-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (g. n.)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o seu entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024